Tribunal: TJDFT
Processo: 0722019-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITOS TRABALHISTAS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. PRECLUSÃO PARA O JUIZ.
I – O Juízo a quo, em r. decisão anterior proferida no cumprimento de sentença originário, indicou que o montante decorrente da alienação da parte do imóvel penhorado pertencente à executada seria utilizado para o pagamento do débito exequendo, da qual não foi interposto recurso, por isso não pode ser modificada, ante a ocorrência da preclusão pro judicato.
II – O cumprimento da r. decisão anterior, preclusa, quanto ao pagamento do débito exequendo de forma precedente às penhoras anotadas no rosto dos autos, não causará prejuízos aos credores trabalhistas, tendo em vista o saldo remanescente de propriedade das coproprietárias do imóvel alienado, que são devedoras solidárias nas ações que tramitam perante a Justiça do Trabalho.
III – Agravo de instrumento provido.